Tribunal: TJPA
Processo: 0023021-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023021-18.2017.8.14.0301

APELANTE: EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCARD, C&A MODAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATOS DE CARTÃO DE DÉBITO(s) INDEVIDOS C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023021-18.2017.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

APELADOS:
BANCO BRADESCARD
E
C&A MODAS S.A

ADVOGADO(A):
JOAO VICTOR SANTOS SOUZA DIAS - OAB PA33899

ADVOGADO(A):
VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - OAB PA8045

ADVOGADO(A);
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:

EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCARD
E
C&A MODAS S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA
,

em desfavor do
BANCO BRADESCARD
E
C&A MODAS S.A
,
em razão do ACÓRDÃO ID
19195785
, assim constituído;

“
APELAÇão CÍVEl. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS INDEVIDOS C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385, STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.”.

O Embargante, inconformado, alega que, o acordão restou omisso, em relação aos danos morais, defende que Súmula 385 do STJ, utilizada para negar a indenização, não se aplica ao seu caso, pois existem outras ações em curso questionando a negativações em seu nome, e uma vez que, existe ações basicamente iguais, não há que se falar
em aplicação da súmula 385 do STJ.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada,

entendo não assistir razão ao
embargante,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acórdão.
Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Contudo, observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão (19195785), todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)Razões recursais.

Conforme relatado, pretendo o apelante a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Sustenta que a situação de ter seu nome inserido nos órgãos de restrição seria suficiente para caracterização do dano, apto a justificar a condenação.

Ocorre que inexistem razões para modificar o decisum. E por uma razão bem simples: o recorrente possuía outras anotações anteriores (ID 14632648 - Pág. 7 e 8), de modo que seu crédito já sofria restrições, o que retira o dano moral que supostamente teria sofrido pela inserção decorrente da cobrança questionada nesta demanda.

Desta feita, o entendimento firmado pelo juízo singular está de acordo com a Súmula 385 do STJ que assim orienta: "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Com essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.
(...)”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024